Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717361-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAIKO DOUGLAS ALVES FARIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão que indeferiu o requerimento de citação de Maiko Douglas Alves Farias por meio do Whatsapp. O agravante afirma que o art. 246 do Código de Processo Civil permite a citação eletrônica, o que abrangeria a citação por meio do Whatsapp. Alega que o meio requerido é o meio de comunicação mais utilizado nos tempos atuais e que o seu uso pelo Tribunais de Justiça garante a celeridade na efetivação dos atos processuais. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese defendida por ele. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a citação do agravado por meio do Whatsapp. Preparo regular (id 58571331). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento de citação de Maiko Douglas Alves Farias por meio do Whatsapp. A citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação processual e seu núcleo central é a ciência pelo destinatário da existência da ação, isto é, de um ato processual que pretende-se que seja comunicado. Trata-se de um dos atos mais importantes do processo, pois viabiliza o exercício dos direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal. O art. 246 do Código de Processo Civil estabelece que A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citado no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. O dispositivo legal acima transcrito não só permitiu a citação por meio eletrônico, como determinou que o ato citatório ocorra preferencialmente nessa modalidade, de modo a conferir celeridade ao trâmite do processo e adequá-lo ao contexto tecnológico atual. Entretanto, sua aplicação depende da complementação regulamentar pelo Conselho Nacional de Justiça. A Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça regulamentou as comunicações processuais eletrônicas e instituiu o Portal de Serviços do Poder Judiciário (PSPJ), na Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br), destinada a permitir, dentre outros, a efetivação de citações em todos os sistemas de tramitação processual aos usuários externos. O art. 18 da mencionada Resolução prevê que a citação por meio eletrônico será realizada exclusivamente pelo Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos do art. 246 do CPC, com exceção da citação por Edital, a ser realizada via DJEN. A Portaria n. 46/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao estabelecer o cronograma nacional para cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico, dispôs sobre a facultatividade do cadastro de pessoas físicas, que será feito a partir de 1o.10.2024. A interpretação dos dispositivos acima transcritos revela que a citação por aplicativo de mensagem, como é o caso do Whatsapp, não possui regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça, o que impede a sua aplicação. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELA PARTE AUTORA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça possui entendimento de que a realização de pesquisas nos sistemas conveniados deve ser usada, excepcionalmente, de modo a se justificar naquelas situações que esgotadas as tentativas de obtenção do endereço extrajudicialmente. 2. No caso em tela, a parte autora ainda não esgotou todos os meios de localização do réu, o que deve ser priorizado antes da realização de pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, eis que incumbe ao demandante a localização da parte requerida. 3. Dispõe o Código de Processo Civil (artigo 246, caput) que "[a] citação será feita preferencialmente por meio eletrônico". Contudo, tal previsão não abarca o aplicativo de mensagens WhatsApp, mas refere-se a endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pelo próprio citando em banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento a ser editado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 4. A Portaria TJDFT GC 34, de 2.3.2021, possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo WhatsApp, durante o período da pandemia causada pela Covid-19, cessando seus efeitos com a revogação dos Decretos Distritais que impunham as medidas restritivas no âmbito do Distrito Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1839219, 07339533920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o Código de Processo Civil (artigo 246, caput) que "[a] citação será feita preferencialmente por meio eletrônico". Contudo, tal previsão não abarca o aplicativo de mensagens WhatsApp, pois se refere a endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pelo próprio citando em banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento a ser editado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 2. A Portaria TJDFT GC 34, de 2.3.2021, possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo WhatsApp no período da pandemia causada pela Covid-19, e cessou seus efeitos com a revogação dos decretos distritais que impunham as medidas restritivas no âmbito do Distrito Federal. 3. Não tendo o executado ingressado no processo após mais de seis meses da tentativa de citação por aplicativo de mensagens, não se considera suprida a citação. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1821513, 07488186720238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO WHATSAPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que a agravante requer a reforma da decisão que declarou nula a citação do agravado (réu) por meio de aplicativo WhatsApp, em cumprimento de carta precatória. 2. Conforme registrado na decisão agravada, o Provimento n. 12, de 03 de abril de 2020, editado pela Corregedoria Geral de Justiça do TJGO, autorizava a realização das citações por meios de aplicativo de mensagem apenas no período excepcional de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, conforme se observa do seu art. 1o. Logo, superado o estado de pandemia, não subsiste autorização legal para a citação mediante WhatsApp. 3. O art. 6o da Lei n. 11.419/2006, que regula a informatização dos atos judiciais, previu que as citações poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. O dispositivo legal carece, porém, de complementação regulamentar pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme o art. 246 do CPC. 4. Ante a ausência de regulamentação específica e operacional pelo CNJ, os arts. 6o da Lei n. 11.419/2006 e 246 do CPC não são suficientes para autorizar a citação por aplicativos de mensagens. É que a citação, por ser ato formal a reclamar estrita observância ao conteúdo normativo pertinente, deve ser feita em conformidade com os meios de citação elencados no art. 246, §1o-A, do CPC, pois já se encontram regulados por normas próprias. 5. O Juízo de origem agiu em observância ao princípio da cooperação, que também dá substância ao dever judicial de prevenção de potenciais nulidades processuais e, por isso, não se vislumbra prejuízo à agravante, que poderá prosseguir na execução com a minoração do risco de eventual prática de citação nula. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1789784, 07404039520238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator